Tribunal: TJMT
Processo: 1015422-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1015422-20.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ-MT
IMPETRANTE: DRa VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA
PACIENTE: RELINSON PESSOA DE BARROS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Dra VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA, advogada, OAB-MT 24.551, em favor de RELINSON PESSOA DE BARROS, atualmente recolhido na Penitenciária Central de Mato Grosso, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Penal SEEU no 0023177-30.2013.8.11.0042.
A impetrante afirma que o paciente foi condenado e cumpre pena de 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 05 cinco dias, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto (três vezes), roubo (duas vezes) e tráfico de drogas, estando preso desde 03/11/2015.
Aduz que o paciente possui os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício da progressão ao regime semiaberto.
Destaca que foi formulado o pedido de progressão de regime perante o juízo de origem em 24/06/2020, o qual não foi analisado até o momento pelo juízo de origem, verbis:
“...o requisito objetivo necessário para fins de progressão de regime restou preenchido 06/06/2019, ...Com relação ao requisito subjetivo, o Paciente não tem registro de participação em grupo ou facção criminosa, nunca participou de rebelião na unidade prisional, também não há registro de regime disciplinar diferenciado na unidade, inclusive o Paciente foi classificada nos termos da legislação vigente com o comportamento carcerário “bom”” (pag. 05-PDF).
Sustenta que o paciente é portador de doença grave (tuberculose), e diante da pandemia – Covid-19, deve ser aplicada ao caso a resolução 62 do CNJ, haja vista que a demora na análise do pedido coloca em risco sua saúde.
Assim, alega que o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude de estar presentes os requisitos para a progressão de regime e o juízo das execuções penais demora em analisar o pedido.
Assim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para que possa progredir para o regime semiaberto ou determine que o juízo originário emite pronunciamento judicial acerca do pedido formulado.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostrar configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
A obtenção de progressão de regime exige o exame apurado dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na LEP, a princípio, incompatível com a via estreita do remédio constitucional manejado, a fim de se aferir o dito constrangimento ilegal levantado pela impetrante.
Nesse sentido, os documentos acostados aos autos, por ora, não reluz a existência de elementos que justifique a pretensão do writ nesta fase liminar, dada a falta de documentos necessários para análise de eventual direito de progressão de regime alegado, restando, portanto, inviabilizada a concessão da tutela emergencial vindicada.
Quanto ao risco de contágio pelo Covid-19, ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, outrossim não merece prosperar, porquanto o periculum in mora, não ficou comprovado indene de dúvidas, bem como os prontuários e ficha de atendimento médico juntados nos autos (pags. 33/40-PDF), não são aptos a evidenciar condição de saúde do paciente a ponto de necessitar de tratamento médico fora das dependências da unidade prisional.
Ex positis, não vislumbrando ilegalidade manifesta a justificar a concessão da medida de exceção pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar, devendo a autoridade apontada como coatora, informar, deforma pormenorizada, quanto ao pedido de progressão não apreciado até o presente momento.
As informações à douta autoridade indigitada coatora, deverá ser prestadas de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 25 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c